Tribunal: STF
Processo: HC 185280
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Terceiro Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (DIPO 3) do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca da Capital/SP, no processo nº 0102935-41.2018.8.26.0050, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de maio de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 288 (associação criminosa), do Código Penal. Ressaltou tratar-se de organização criminosa estruturada, responsável pela prática de roubos de cargas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.089/SP. O Relator inadmitiu-o.
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da prisão cautelar, a perdurar por mais de 1 ano. Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. O Juízo, no dia 19 de março de 2020, manteve a prisão preventiva, assentando-a indispensável para evitar a reiteração delitiva. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A decisão por meio da qual o Juízo, em 19 de março de 2020, reiterou a necessidade da prisão afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator